Tribunal: TJES
Processo: 5000587-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000587-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA COSTA DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória e indenizatória, intentada pela sobredita requerente em face do requerido em tela, pelos motivos já expostos na inicial.

Em sede de sentenç
a:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, para determinar que a requerida
OI S.A.
promova ao cancelamento dos contratos nº 0000001561649533 e 0000001563415365 existentes em nome da parte autora
GABRIELA COSTA DA SILVA - CPF: 109.385.997-04
, bem como todo e qualquer débito a eles vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Condenou
a requerida
OI S.A
a indenizar à autora
GABRIELA COSTA DA SILVA
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC).
Por fim, diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 497 ambos do CPC, determinou ao Cartório do feito a expedição de ofícios ao SERASA para que, no prazo de 48 horas, proceda a exclusão do nome da autora GABRIELA COSTA DA SILVA - CPF: 109.385.997-04, nos seus registros de dados negativos, no tocante aos débitos com vencimentos em 01/11/2016 e 01/12/2016, nos valores de R$ 162,19 e R$ 163,47, relativos aos contratos de nº 0000001561649533 e 0000001563415365, respectivamente, inclusões estas comandadas pela requerida OI S.A., até ulterior deliberação deste juízo, de tudo informando a este juízo, dentro daquele prazo. Expeça-se, de imediato, o referido ofício.
Em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2678846) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedentes os seus pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, majorando o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados pela Recorrente bem como que os juros sejam corrigidos a partir do evento danoso.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5o, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que teve restrição de seu nome junto ao SCPC
/SERASA
. À vista disso, pelo grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação da Recorrida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais, sendo os juros corrigidos a partir do evento danoso, mantidos os demais termos da r. sentença, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.